Tribunal: TJES
Processo: 5007753-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL GUEDES BATISTA

COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM DENEGADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator nos autos da Execução Penal. Alega-se omissão do Juízo da Execução na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto, apesar do preenchimento do requisito objetivo desde 26 de janeiro de 2025 e da existência de bom comportamento carcerário. Requereu-se a progressão de regime e expedição do alvará de soltura. O pedido liminar foi indeferido, a autoridade coatora não prestou informações, e o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução para discutir suposta omissão na análise de pedido de progressão de regime e, subsidiariamente, se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não se presta como sucedâneo de recurso próprio, especialmente o agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.

4. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido de que a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio deve ser excepcional, admitida apenas diante de flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

5. A alegada omissão do Juízo da Execução Penal não se configura como ilegalidade manifesta, pois a análise do pedido de progressão depende da juntada do atestado de conduta carcerária, o qual somente foi acostado aos autos em 29/05/2025, após a impetração do writ.

6. A caracterização do excesso de prazo exige demonstração de inércia injustificada por parte da autoridade judiciária, o que não se verifica no caso concreto.

7. O exame do preenchimento dos requisitos do art. 112 da LEP compete ao Juízo da Execução Penal, sendo vedada sua apreciação em habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus não conhecido. Ordem denegada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões ou omissões do Juízo da Execução Penal, quando há previsão de recurso próprio, salvo se presente flagrante ilegalidade.

2. A ausência de atestado de conduta carcerária à época do pedido afasta a caracterização de desídia judicial e, portanto, a alegação de constrangimento ilegal.

3. A análise do mérito do pedido de progressão de regime deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 112 e 197; CPP, art. 647.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007753-50.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
GABRIEL GUEDES BATISTA

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO
DA
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL GUEDES BATISTA

contra suposto ato coator do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Conceição do Castelo/ES, nos autos da
Execução

Penal
nº 2000011-74.2025.8.08.0016.

O impetrante aduz, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da omissão do Juízo da Execução Penal em apreciar pedido de progressão de regime, a despeito de o apenado já haver preenchido o requisito objetivo para o avanço ao regime aberto – correspondente a 1/6 (um sexto) da reprimenda – desde 26 de janeiro de 2025, e, concomitantemente, ostentar bom comportamento carcerário.

Dessa forma, requer a progressão do Paciente ao regime aberto, com a expedição da guia de execução penal definitiva e do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13771090), oportunidade em que foram dispensadas a apresentação de informações pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13966246, pelo
não conhecimento
do presente
writ
.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, exceto em situações de flagrante legalidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22/02/2022)
– destaquei.

________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07/06/2018)
– destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20/08/2024)
– destaquei.

________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(
TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25/10/2022
) – destaquei.

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Na hipótese vertente, observa-se que o impetrante manifesta inconformismo em relação a ato praticado pelo Juízo de Execuções Penais, cuja atuação é norteada por legislação específica, a Lei nº 7.210/87, conhecida como Lei de Execução Penal (LEP).

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13966246):

“Em regra, o ‘
habeas corpus
’ não pode ser utilizado como um substituto de ações e recursos ordinariamente previstos pela legislação infraconstitucional, sob pena de banalizar-se o instituto constitucional.

Por outro lado, mostra-se possível o manejo do "writ", em substituição ao recurso próprio, desde que o constrangimento ilegal se mostre patente, devendo cingir-se às hipóteses em que a matéria versada for exclusivamente de direito, uma vez que, diante da celeridade do seu rito, não é cabível o revolvimento do conjunto fático-probatório.

No caso dos autos, o conteúdo sob análise está relacionado à execução penal, desafiando, portanto, a interposição do recurso adequado, qual seja, o agravo (art. 197, LEP).”

Assim, o
não conhecimento
do
writ
é medida que se impõe.

De outro turno, contudo, levando em consideração a relevância dos argumentos apresentados na petição inicial do presente
Habeas Corpus
, passo,
de ofício
, a analisar o mérito da pretensão aviada.

Urge salientar que a caracterização do excesso de prazo pressupõe a demonstração de inércia ou negligência por parte da autoridade judicial na condução do processo, na medida que “
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)
” (RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 27.10.2020).

Outrossim, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

No presente caso, para a análise do pedido de progressão de regime, era imprescindível a juntada do atestado de conduta carcerária, cuja emissão pela direção da unidade prisional ocorreu em 29/05/2025 (mov. 28.2 do processo de referência), posteriormente à impetração deste habeas corpus. Tal circunstância, portanto, afasta a alegação de desídia imputável à autoridade judiciária.

Assim, com a referida documentação acostada aos autos, compete ao Juízo da Execução Penal examinar se o paciente preenche os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo que a análise dessa questão no presente remédio constitucional configuraria indevida supressão de instância.

Destarte, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício, a qual somente se afigura cabível quando, em cognição sumária, constata-se a existência de evidente constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Ante o exposto,
não
conheço
do
Habeas Corpus,
porém, de ofício,
denego
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o E. Des. Relator.